Tribunal: TJSP
Processo: 2268689-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de saúde – Aumentos de 16,55% em 2018 e de 18,85% em 2019 – Plano coletivo – Aumentos insuscetíveis ao limite da ANS – Agravante não provou sua renda nem despesas – Risco de inadimplência não demonstrado – Falta de perigo de dano grave – Recurso improvido.